Tribunal: STF
Processo: ARE 1434237
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RFFSA. IMUNIDADE RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos à origem para nova apreciação dos embargos de declaração (eDocs. 44 e 45), a fim de sanar as supostas omissões. Reapreciando os aclaratórios, o Tribunal regional os acolheu parcialmente para suprir a lacuna, sem atribuir-lhes efeitos infringentes:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RFFSA. IMUNIDADE RECÍPROCA. DEVOLUÇÃO PELA CORTE SUPERIOR PARA REEXAME DE ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE. SUPRIMENTO, SEM EFEITO INFRINGENTE. 



    Nas razões do apelo excepcional, alega violação ao art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    Sustenta que a presente controvérsia não se amolda à matéria analisada no Tema n. 909/RG, por estar em discussão a imunidade da União após a extinção da RFFSA.



    Aduz que a cobrança do IPTU refere-se ao ano de 2007, época em que os imóveis da RFFSA já teriam sido transferidos para a União e, consequentemente, deve incidir a regra imunizante.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença por entender que a regra imunizante não se aplicaria, vez que — estando em debate o IPTU do ano de 2007 — o fato gerador antecedeu à extinção da RFFSA e à sucessão dos bens à União. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



     O exame refere-se, pois, ao IPTU do exercício de 2007, cumprindo acolher os embargos de declaração para fazer constar do julgamento que a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A foi extinta por força da Medida Provisória 353/2007, convertida na Lei 11.483/2007, prevendo o respectivo artigo 2º que, a partir de 22 de janeiro de 2007, a União passou a ser sucessora daquela empresa em direitos, obrigações e ações judiciais. 



    No RE 599.176, com repercussão geral reconhecida, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, a, CF, de que goza a União, não afasta a responsabilidade tributária por sucessão, nos termos do artigo 130, do CTN, na hipótese em que o sujeito passivo, , era contribuinte regular do tributo.



    O fato gerador do IPTU ocorre com a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel em , com constatação e 1º de janeiro de cada ano identificação, nesta data, do sujeito passivo da obrigação tributária. 



    Considerando que a RFFSA, como sociedade de economia mista, submetia-se ao regime jurídico de direito privado, não se beneficiando de imunidade tributária recíproca, e que com sua extinção, por força da Medida Provisória 353/2007, convertida na Lei 11.483/2007, passou a União a figurar como sucessora dos respectivos direitos, obrigações e ações judiciais, evidencia-se que, em relação ao IPTU de 2007, cujo fator gerador antecedeu à extinção e sucessão de que tratam os autos, não cabe reconhecer imunidade tributária recíproca.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que, na análise do RE 599.176, assentou não se aplicar a imunidade tributária recíproca ao sucessor nas hipóteses de as obrigações tributárias terem sido contraídas antes da sucessão:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. 



    A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação “retroativa” da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento.



    (RE 599.176, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, Tema n. 224/RG, DJe de 30/10/2014)



    Nesse sentido, em situações idênticas, cito os seguintes julgados:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. DÉBITO DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. (...)



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.176-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela responsabilidade tributária da União quanto aos débitos tributários da extinta RFFSA. Precedente. (...)



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 911.805 AgR-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 22/10/2020)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL DA RFFSA TRANSFERIDO PARA O PATRIMÔNIO DA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se aplica o princípio da imunidade tributária a débito de IPTU devido pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) ao Município de Curitiba (RE 599.176-RG). 



    2. Ao julgamento do RE 959.489-RG/SP, DJE de 18.8.2016, o Plenário Virtual desta Suprema Corte, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente ao preenchimento, pela Rede Ferroviária Federal, dos pressupostos necessários ao gozo da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/1988), em face do caráter infraconstitucional do debate.



    (...) 



     5. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 966.497 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 30/9/2016)



    Para além disso, divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido – quanto ao período do fato gerador para fins de cobrança do IPTU, e se, à época, os imóveis da RFFSA já teriam sido transferidos ou não para a União – demandaria o revolvimento do quadro probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente